Tribunal: TJDFT
Processo: 0746736-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO EM TUTELA ANTECIPADA.
1. A fixação dos alimentos aos filhos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (artigos 1694 e 1695 do Código Civil).
2. Considerando a ausência de elementos indicativos da exata renda do alimentante, uma vez que não constam comprovantes de seu rendimento, a jurisprudência desta e. Corte entende que o valor dos alimentos deve ser fixado em percentual do salário-mínimo.
3. Constatado que os alimentos provisórios foram fixados na origem em valor incompatível com a necessidade dos alimentandos, se mostra cabível a sua majoração.
4. Recurso parcialmente provido.